Tribunal: TJDFT
Processo: 0713859-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS. FATOS NOVOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO. GUARDA UNILATERAL CONCEDIDA À GENITORA. RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIAS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE MENOR. SITUAÇÃO DE RISCO. NÃO COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. Incabível a juntada de documentos com a interposição de agravo interno, quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados.
2.1. Ausentes os requisitos para concessão da tutela como verossimilhança e perigo da demora, mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
2.2. No caso dos autos, ante a ausência de elementos que comprovem a situação de risco para a menor, inviável a concessão da antecipação da tutela recursal.
3.1. Trata-se de Agravo de Instrumento face da decisão que determinou a entrega da menor à genitora, cuja guarda unilateral foi concedida por sentença e confirmada por acórdão.
3.2. Não havendo elementos que comprovem a situação de risco para a menor, além da inexistência de concessão de efeito suspensivo em recursos interpostos em instâncias superiores, é possível o cumprimento provisório da sentença com concessão de antecipação de tutela, conforme prevê o artigo 520 do CPC.
4. Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e não providos. Decisões mantidas.